Tribunal: TJMT
Processo: 1015518-72.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015518-72.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GERALDO BATISTA GONCALVES - CPF: 205.821.701-25 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), GERALDO BATISTA GONCALVES - CPF: 205.821.701-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

BANCO BMG S.A
.

APELANTE(S)/APELADO(S):

GERALDO BATISTA GONCALVES
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IDONEIDADE DO DOCUMENTO.
ÔNUS DA PROVA.
DESCONTOS INDEVIDOS
. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ
. DANOS MORAIS.
CONFORMAÇÃO COM
AS FINALIDADES LEGAIS.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. APLICABILIDADE.
EX OFFICIO
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
ambas as partes
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados, autorizar a compensação dos valores pagos a título de danos morais e materiais, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se houve a contratação do cartão de crédito consignado e se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor foram indevidos,
bem como a responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato de cartão de crédito consignado, sendo mantida a declaração de inexistência do contrato.

3.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário do autor configuram falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

4.
O dano moral é caracterizado pelo desconforto, aflição e transtornos causados ao autor pelos descontos indevidos, sendo mantida a indenização no valor de R$ 5.000,00.

5.
O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

6.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem
reformatio in pejus
.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7.
A compensação dos valores foi tema provido pelo juízo monocrático na forma pleiteada pela parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
s
desprovido
s
.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, em razão da inexistência de contrato de cartão de crédito consignado.
Os danos morais,
se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente
sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida
. Adequação de ofício do termo inicial dos juros,
em razão da natureza de matéria de ordem pública
”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 0041629-86.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 29.09.2021;
TJ-MT, Apelação Cível no
1011894-15.2021.8.11.0041,
Rel.

Marcio Vidal
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
09/04/2024
;
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2088555, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp no 1316734, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.05.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
11
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou
parcialmente
procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência
do contrato de cartão de crédito consignado
“sub judice”
,
determinou a restituição na forma
simples, dos valores indevidamente descontados
,
autorizando a compensação dos valores pagos a título de danos morais e materiais, bem como
condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização
por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão do descontos indevidos de contrato de
cartão de crédito
consignado não contratado
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante
BANCO BMG S.A
.

1.1. Da ausência de conduta ilícita –
Negócio jurídico devidamente formalizado
.

1.2. Da inexistência de dano moral indenizável.

1.3. D
a

necessidade de redução do “quantum” arbitrado a título de danos morais
.

1.4.
Do termo inicial dos juros e correção monetária
dos danos morais
– A partir da data do arbitramento
.

1.5. Pleiteia o afastamento da devolução em dobro.

1.6. Do termo inicial da correção monetária e juros de mora dos danos materiais – A partir da citação válida.

1.7. Devolução do valor depositado a título de saque no cartão de crédito
ou compensação dos valores.

2. Das razões
do recurso adesivo
da parte apelante
GERALDO BATISTA GONCALVES
.

2.1.
Pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

2.2.
Da necessidade
de majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais
.

A
mbos os apelados
apresent
aram
suas contrarrazões (ID.
263490303; 263490307
), rebatendo as alegações da instituição financeira, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

APELANTE(S)/APELADO(S):
GERALDO BATISTA GONCALVES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado “sub judice”, determinou a restituição na forma simples, dos valores indevidamente descontados, autorizando a compensação dos valores pagos a título de danos morais e materiais, bem como condenou a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do descontos indevidos de contrato de cartão de crédito consignado não contratado
.

1. Das razões recursais da parte apelante
BANCO BMG S.A
.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita – Negócio jurídico devidamente formalizado.

O assunto trazido nessa vereda, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível,
o banco
apelante sustenta que
“
ao contrário doa legado pela parte autora em sua exordial, este contratou cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário em
Fevereiro
de 2022, bem com
o por meio deste contratou vários saques, valores que foram regularmente disponibilizados em conta de sua titularidade
”
, por tais razões, os descontos são devidos.

O consumidor, também apelante nos autos
, por outro lado,
aduz que
“não houve a juntada de nenhum documento apto a comprovar que o contrato foi aceito. C
onsequentemente, as alegações realizadas pelo autor
devem ser consideradas verídicas e entendido que os descontos realizados são indevidos”
.

Com relação
ao contrato supostamente assinado pelo consumidor, juntado no ID. 263490261,
o apelado argument
a “
os termos deste contrato não
são
equivalentes
ao contrato que vem descontando valores no benefício previdenciário do autor
”.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica ventilada pelo banco apelante deve ser rejeitada, pois, o conjunto fático-probatório evidencia a falha na prestação do serviço. Embora tenha juntado aos autos documentos, no esforço de comprovar a contratação do referido
cartão de crédito consignado
, todavia, deixou escoar a oportunidade de comprovar a autenticidade de tais
documentos
probatórios, diante da impugnação específica promovida pelo consumidor.

Nesse sentido se manifestou o juízo
a quo
(ID.
263490290
):

“
Na análise dos documentos juntados aos autos pelo Réu, observa-se uma divergência substancial em relação ao contrato discutido nesta demanda.
O contrato fornecido pelo Réu como prova de um acordo legítimo entre as partes exibe particularidades como datas, valores e parcelas que não correspondem às alegações do Autor sobre os descontos que são objeto deste litígio
.

Especificamente, o contrato apresentado refere-se a uma operação realizada em abril de 2016,
enquanto que
os descontos contestados pelo Autor iniciaram-se em fevereiro de 2017, com características distintas em relação à natureza e ao montante das parcelas descontadas.

Esta discrepância levanta dúvidas significativas sobre a aplicabilidade do contrato apresentado ao contexto dos descontos realizados no benefício previdenciário do Autor
.

Em casos como este, onde as provas documentais são cruciais para a resolução do litígio, a clareza e a correspondência direta entre os fatos alegados e as provas apresentadas são essenciais.
”
. (
g.n
.)

Logo, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
–
Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

1.2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto em
benefício previdenciário
, perpetrado pela instituição financeira apelante, de serviço não contratado pelo apelado, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em
conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de
seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

1.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Com relação
a tese em referência, anoto que será analisado
conjunta
mente com a tese arguida pela parte GERALDO BATISTA GONCALVES,
no
tópico 2.1.

1.4. Do termo inicial dos juros e correção monetária
dos danos morais
– A partir da data do arbitramento.

Com relação ao pleito da parte apelante para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do decisum, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de
responsabilidade extracontratual
, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Observa-se que o juízo a quo
prolatou a sentença nos seguintes moldes:

“
c.

Condenar
o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor este que considera a extensão do dano, a capacidade econômica do Réu e o caráter punitivo e pedagógico da medida, tudo em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acrescidos de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença;”

Da leitura da
sentença, visualiz
a-se que
o termo inicial dos juros moratórios está
em dissonância com os parâmetros legais
, desse modo, por se tratar de matéria de ordem pública
, entendo que deve ser modificado o termo inicial dos juros de mora para
que se contabilize a partir do evento danoso.

Nesse sentido, consigne-se o entendimento acolhido pelo c.
Superior Tribunal de Justiça
,
ad litteris
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2088555 MS 2022/0073250-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2023) (
g.n
.)

Portanto,
ex

officio
,
deve ser adequado o termo inicial dos juros, conforme
pontuado
alhures
.

1.
5
.
Pleiteia o afastamento da devolução em dobro.

Deixo de manifestar acerca
do presente argumento
, uma vez que
a devolução dos valores indevidamente descontados fora

estipulada
na sentença fustigada na forma pleiteada pela parte
apelante
.

1.6. Do termo inicial da correção monetária e juros de mora dos danos materiais – A partir da citação válida.

Com relação ao pleito da parte apelante para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data
da citação válida
, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque,
em caso de
responsabilidade extracontratual
, os juros de mora sobre o dano material devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Além disso, a correção monetária deve ser contada a partir do momento do efetivo prejuízo, em conformidade com a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

1.7. Devolução do valor depositado a título de saque no cartão de crédito ou compensação dos valores.

Deixo de manifestar acerca do presente argumento, uma vez que a
compensação
dos valores f
oi tema
provido
pelo juízo monocrático
na forma pleiteada pela parte apelante
, em decisão que acolheu os embargos de declaração
opostos pela instituição financeira apelante
.

2. Das razões
do recurso adesivo
da parte apelante
GERALDO BATISTA GONCALVES
.

2.1. Pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Com relação a tal tese, acerca da impossibilidade da devolução em dobro, entendo que deve ser rejeitado, isto porque, não há comprovação da má-fé praticada pela instituição financeira, logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, diante da ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira, tenho que a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, conforme
prolatado pelo juízo monocrático
.

2.2. Da necessidade de majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do
s
recurso
s
d
e

GERALDO BATISTA GONCALVES
e
BANCO BMG S.A
e
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
ademais
, para o fim de alterar a incidência dos juros moratórios,

ex

officio
,
que a partir de agora, deverá ter como parâmetro a data do evento danoso
, de acordo com a Súmula 54 do STJ,
mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa
, bem como, deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do apelante
GERALDO BATISTA GONCALVES
, em razão da ausência de arbitramento pelo juízo a quo.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025